Tribunal: TJDFT
Processo: 0741570-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741570-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. D. P. A. AGRAVADO: G. M. C. D. V. L., G. M. A. P. L., C. A. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por W.D.P.A. (exequente) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de GR* M.A.PARTS LTDA, GR* M.C.D. VEICULOS LTDA e C.A.A. (executados), deferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, com reiteração automática por 7 (sete) dias. Em suas razões recursais (ID no 64606251), o agravante defende a necessidade de aplicação da ferramenta “teimosinha” para garantir que eventuais saldos nas contas bancárias dos agravados sejam capturados de maneira eficaz. Pontua que, “considerando que a ‘reiteração automática por 7 (sete) dias’ revela-se insuficiente, notadamente, diante do risco de esvaziamento patrimonial dos executados, a concessão de mais 53 (cinquenta e três) dias, ampliando-se o prazo para 60 (sessenta) dias, é medida que se impõe para garantir a efetividade da execução e a justa satisfação do crédito, sob pena de grave prejuízo à parte exequente”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para “autorizar a pesquisa no Sisbajud de ativos financeiros dos executados na modalidade ‘teimosinha’, por mais 53 (cinquenta e três) dias, ampliando-se, assim, o prazo para 60 (sessenta) dias, até que se alcance o montante residual perseguido na execução, correspondente a R$ 138.165,03 (cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos)”. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida, com a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID no 64615018). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ademais, o art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à análise do requisito da probabilidade do direito, faz-necessário destacar que, visando otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). No caso vertente, verifica-se que a última diligência na tentativa de se localizar bens da parte executada, mediante o uso do sistema SISBAJUD, foi parcialmente frutífera, conforme certidão de ID no 210994430 do processo referência, que mencionou que “foram arrestados via SISBAJUD, R$ 15,23 (GR* H. E. E PARTICIPACOES LTDA),R$ 5.661,17 (GR* M. A. PARTS LTDA) eR$ 588,57 (C.A.A.), conforme item II da Decisão de ID210085665”. Nessas circunstâncias, o agravante requereu, na origem, a consulta e bloqueio reiterado de valores via convênio SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, até que alcance o residual perseguido na presente execução, qual seja, R$ 138.165,03 (cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos). Conforme já mencionado, o Juízo de origem deferiu o referido pedido; contudo, determinou a reiteração automática por apenas 7 (sete) dias. Ressalte-se que bloqueios automáticos realizados em prazos mais curtos, como no caso vertente, podem não ser suficientes para capturar ativos que os devedores movimentam em momentos estratégicos, principalmente em situações em que houver indícios de tentativas de ocultação de patrimônio. Além disso, em uma análise perfunctória dos autos de origem, verifica-se que o estabelecimento de um prazo mais extenso para a pesquisa oferece uma oportunidade mais precisa para identificar os valores disponíveis, aumentando as chances de sucesso na recuperação do crédito do exequente/agravante. Nesse quadrante, cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais (art. 6o do CPC) a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de mais 53 (cinquenta e três) dias em relação ao estabelecido pelo Juízo a quo, ampliando-se o prazo para 60 (sessenta) dias. Portanto, a probabilidade do direito está claramente estabelecida nos autos. Além disso, está demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que os executados/agravados podem realizar atos de desvio ou dilapidação de patrimônio, o que não apenas comprometeria a eficácia de uma eventual decisão judicial, mas também prejudicaria irremediavelmente os interesses do exequente/agravante, dificultando a recuperação dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a pesquisa no SISBAJUD de ativos financeiros dos executados na modalidade “teimosinha”, por mais 53 (cinquenta e três) dias em relação ao estabelecido pelo Juízo a quo, ampliando-se o prazo para 60 (sessenta) dias. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador